Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, como o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a motivação for inidônea para justificar o aumento da pena-base. 2.2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não mais admite a valoração negativa para a conduta social e personalidade, fundada em condenações anteriores.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa relativa à conduta social, readequando-se a pena e o regime inicial de cumprimento.